Tribunal: STF
Processo: ARE 1461292
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. ARTIGO 171, CAPUT E §3º, DO CÓDIGO PENAL. ABERTURA DE CONTA EM LOTÉRICA COM DOCUMENTOS FALSOS E OBTENÇÃO DE CRÉDITO INDEVIDO. PREJUÍZO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRAIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Havendo prejuízo da Caixa Econômica Federal, instituição financeira regularmente constituída e autorizada pelo Banco Central do Brasil nos termos dos artigos 17 e 18 da Lei 4.595/64, nada obstante a abertura de conta vinculada àquela tenha ocorrido em casa lotérica, é competente a Justiça Federal para processar e julgar o feito em que apurado suposto crime de estelionato majorado. 2. Para a configuração do delito de estelionato, é necessário o emprego, pelo agente, do meio fraudulento e a obtenção de vantagem ilícita, para si ou para outrem, em prejuízo alheio. 3. Estando comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, sendo os fatos típicos, antijurídicos e culpáveis e inexistindo causas excludentes, mantém-se a sentença condenatória pela prática do delito previsto no artigo 171, caput e §3º, do Código Penal. 4. Apelação desprovida.” (doc. eletrônico 17, p. 26)



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a , da Constituição Federal, alegou-se violação ao art. 109, IV, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o recorrente, na petição do recurso extraordinário, não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, destaco julgado do Plenário desta Corte cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.434.126 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 25/7/2023 – grifei)



    Com essa mesma orientação, menciono ainda as seguintes decisões: RE 1.373.719 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 6/10/2022; ARE 1.386.999 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26/8/2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/6/2022; e ARE 1.360.821 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 8/4/2022.



    Por fim, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:



    “Agravo regimental em recursos extraordinários com agravos. Matéria criminal. Estelionato. Decisão do Superior Tribunal de Justiça pela inadmissibilidade recursal de natureza mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Acórdão fundado em legislação infraconstitucional (art. 61, inciso II, h, do Código Penal). Ofensa reflexa à Constituição configurada. Apelo extremo interposto perante o Tribunal local. Alegada competência da Justiça Federal ante suposta prática de crimes contra o sistema financeiro nacional. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade em sede de extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido.”(ARE 1350635 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2/5/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1199239 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/5/2019)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator